Tribunal: TJBA
Processo: 0011401-86.2010.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0011401-86.2010.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA CRISTINA DE JESUS CHAGAS e outros

Advogado(s)
:
JULIANA VAZ BARBOSA DE ARAUJO

APELADO: RILEISON VALERIANO NUNES e outros (2)

Advogado(s)
:
FERNANDO MENDES MUSSY, AYRTON COELHO ALMEIDA, INGRID SILVA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE EMPREGADO FALECIDO. DEPENDENTE HABILITADO POSTERIORMENTE AO ÓBITO. FILHO MENOR COM DEPENDÊNCIA PRESUMIDA. COMPANHEIRA SEM RECONHECIMENTO JUDICIAL DE UNIÃO ESTÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Maria Cristina de Jesus Chagas e por seu filho J. C. N. C., representado por ela, contra sentença que, em sede de Ação de Alvará Judicial, deferiu exclusivamente à recorrida Ivaneia Valeriano Nunes o levantamento de verbas rescisórias deixadas por Sinvaldo Nunes Carinhanha, falecido em 08/07/2010. Os apelantes pleitearam a inclusão como beneficiários, alegando serem também dependentes do falecido – o menor J. C. N. C., na qualidade de filho, e Maria Cristina, como companheira, com habilitação posterior perante o INSS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o filho menor do falecido pode ser incluído como dependente habilitado para fins de recebimento das verbas rescisórias, mesmo que não estivesse formalmente habilitado junto ao INSS na data do óbito; (ii) verificar se a companheira do falecido, habilitada apenas posteriormente junto ao INSS, tem legitimidade para levantamento dos valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de manifestação do Ministério Público após a juntada de documentos nos autos, ainda que configure irregularidade, não gera nulidade processual, pois não resultou em prejuízo concreto aos apelantes, tendo o órgão ministerial atuado regularmente em segundo grau, conforme o princípio da unidade do Parquet.

O art. 1º da Lei nº 6.858/80 estabelece que verbas trabalhistas não recebidas em vida devem ser pagas, preferencialmente, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social; na sua falta, aos sucessores legais.

A interpretação sistemática da norma deve considerar a presunção legal de dependência do filho menor de 21 anos, prevista no art. 16, I, da Lei nº 8.213/91, sendo desnecessária habilitação formal prévia para configuração da legitimidade.

O menor J. C. N. C., nascido em 2008, contava com menos de dois anos à data do falecimento do pai, configurando dependência presumida e, portanto, direito ao recebimento da quota-parte das verbas, independentemente de registro junto ao INSS à época.

A companheira do falecido, Maria Cristina de Jesus Chagas, embora tenha sido posteriormente habilitada administrativamente, não comprovou judicialmente a união estável, requisito exigido pelo art. 16, § 4º, da Lei nº 8.213/91 para reconhecimento da condição de dependente, o que afasta sua legitimidade para levantamento de valores.

O reconhecimento de união estável demanda ação própria, com dilação probatória, não podendo ser realizado de forma incidental em ação de alvará judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A dependência econômica do filho menor de 21 anos é presumida por lei, sendo desnecessária sua habilitação formal como dependente junto ao INSS para fins de levantamento de verbas rescisórias previstas na Lei nº 6.858/80.

A companheira do falecido não possui legitimidade para levantamento das verbas se não houver reconhecimento judicial da união estável ou habilitação contemporânea ao óbito junto à Previdência Social.

A ausência de manifestação do Ministério Público em primeiro grau não gera nulidade se não demonstrado prejuízo concreto, especialmente quando suprida por atuação regular em segundo grau.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV; CPC/2015, arts. 178, II, 279 e 487, I; Lei nº 6.858/80, art. 1º; Lei nº 8.213/91, arts. 16, I e § 4º, e 112.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.596.774/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 22.11.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
0011401-86.2010.8.05.0274
, oriundos da Comarca de Vitória da Conquista, em que figura como Recorrente
J. C. N. C., representado por MARIA CRISTINA DE JESUS CHAGAS
, sendo Recorridos
RILEISON VALERIANO NUNES e outros
.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.

09